Tribunal: TJDFT
Processo: 0733500-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733500-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TIARLEM RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por TIARLEM RIBEIRO DE SOUZA contra a decisão ID origem 245770538, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701734-37.2023.8.07.0011, movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido do exequente de inclusão do nome do executado nos cadastrados de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID origem 196397353, e registrou que a prescrição intercorrente se encerrará no dia 5/10/2028. Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão é excessiva e desproporcional, pois não houve esgotamento prévio de medidas menos gravosas, como buscas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB. Ressalta que a negativação pode acarretar prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais de difícil reparação e que a execução admite constrições futuras menos onerosas. Ao final, requer a gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, revogando-se a determinação de inclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes. Preparo não recolhido. Foi determinada a intimação do agravante para apresentar declaração de hipossuficiência atualizada, bem como documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos, ocasião em que a parte se limitou a juntar cópia parcialmente ilegível de sua CTPS, extratos bancários referentes ao ano de 2023 e comprovantes de Declaração de Imposto de Renda dos exercícios de 2019 a 2021. Instado novamente a apresentar documentos atualizados, o agravante não se manifestou. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça no que se refere ao presente recurso. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CFRB/1988 quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.2 A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso em apreço, verifico que o agravante não logrou comprovar a alegada hipossuficiência, embora lhe tenha sido oportunizada, por este Relator, a apresentação de documentos em duas ocasiões distintas. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se o agravante para que efetue o recolhimento do preparo de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Friso que o pagamento do preparo não implicará, necessariamente, o conhecimento do recurso, visto que os demais requisitos de admissibilidade serão objeto de avaliação deste Relator no momento oportuno. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator